Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700226-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RALPH DOUGLAS FILICIANO DE MIRANDA - ME AGRAVADO: TERENCE KLOCK DEUDEGANT D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Despacho – Ausência de Cunho Decisório – Exaurimento da Prestação Jurisdicional – Não Conhecimento. RALPH DOUGLAS FILICIANO DE MIRANDA insurge-se contra Despacho do Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual afirmou não ser possível apreciar novos pedidos formulados pelo réu, pois o processo já foi extinto por sentença. Em suas razões recursais, a parte agravante defende seu direito à concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. Contudo, não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, o despacho vergastado, não possui conteúdo decisório, porquanto apenas afirmou a impossibilidade de apreciar o pleito formulado por já ter exaurido sua prestação jurisdicional com a prolação da Sentença. Analisar o eventual direito da parte à concessão do supracitado benefício sem pronunciamento do Magistrado a quo fere o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e implica em supressão de instância. Demais, convém ressaltar que eventual concessão do benefício pleiteado possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroagindo às condenações em honorários, custas e despesas processuais anteriormente realizadas. Ausente, portanto, no recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator